Tribunal: TJMT
Processo: 1007867-74.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007867-74.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SENY MARIA DE ARAUJO ARAGAO - CPF: 593.426.171-15 (REPRESENTANTE), RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - CPF: 984.303.191-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), SENY MARIA DE ARAUJO ARAGAO - CPF: 593.426.171-15 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - CPF: 984.303.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –– COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI N. 12.016/2009 -

PREENCHIDOS – SENTENCA RATIFICADA

1. Não prospera a arguição de perda de objeto em razão do fato de o recorrente ter cumprido integralmente as obrigações impostas na decisão objurgada, porquanto fez em cumprimento à ordem judicial, não praticando assim nenhum ato incompatível com o interesse em recorrer.

2. A exigência da documentação referida no Edital do certame para eleição de membro do Conselho Tutelar, tem por o objetivo verificar a incompatibilidade do candidato para o cargo, à luz do inciso I do art. 133 do ECA
.

3. A simples existência de ação cível de caráter patrimonial, sem qualquer juízo de valor quanto à sua repercussão sobre a idoneidade moral do candidato, não pode ser erigida a fator determinante da sua exclusão do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

SENY MARIA DE ARAÚJO ARAGÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 1007867-74.2019.8.11.0003,

impetrado por
Seny Maria de Araújo Aragão
contra ato tido como ilegal da
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/ROO
,

que concedeu
A SEGURANÇA vindicada em favor da impetrante, para que não seja impedida de realizar a prova objetiva do cargo de conselheira tutelar, prevista para ser realizada no dia 21 de julho de 2019, e o faço com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula n° 512 do Supremo Tribunal Federal.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID. 29150198).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 32302969), manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

Antes de apreciar a petição do Município de Rondonópolis (ID n. 29154451), pugnando pela extinção e arquivamento do presente
mandamus
, ante a perda do objeto, uma vez que a Impetrante, ora Interessada, não foi aprovada no certame, determinei a intimação da Impetrante, ora Interessada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse nos autos; todavia, o prazo decorreu in albis, conforme certidão de ID n. 71796475.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de fevereiro

de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 1007867-74.2019.8.11.0003,

impetrado por
Seny Maria de Araújo Aragão
contra ato tido como ilegal da
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/ROO
,

que concedeu nos seguintes termos:
CONCEDER A SEGURANÇA vindicada em favor da impetrante, para que não seja impedida de realizar a prova objetiva do cargo de conselheira tutelar, prevista para ser realizada no dia 21 de julho de 2019, e o faço com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos,

que

a Impetrante, ora Interessada,
inscreveu-se no concurso
do processo seletivo para Conselheiros Tutelares do Município de Rondonópolis

e que, ao cumprir o disposto no item “9”, inciso I, do edital, o qual dispunha acerca da emissão certidão negativa cível e criminal de primeiro e segundo graus da Justiça Estadual e Federal, tomou conhecimento de que havia sido acionada pelo Conselho Regional De Serviço Social da 20ª Região CRESS/MT, nos autos de nº 0000356-24.2019.4.01.3602, Classe Execução Fiscal, em trâmite na 1ª Vara da Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis.

Constata-se ainda, que
a sua inscrição foi indeferida, sob o fundamento de existir em seu desfavor uma ação de Execução Fiscal.

A liminar foi deferida, conforme se verifica do ID n. 29150178.

Nas informações apresentadas (ID n. 29150186
)
, o Município de Rondonópolis, pugna pela denegação da segurança, bem como noticia o cumprimento da liminar deferida.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Com efeito, ainda que tenha havido o cumprimento integral da medida liminar, e a Impetrante não tenha obtido êxito nas demais provas do certame, tal fato não retira o interesse processual da Interessada, de ver submetida a esta Corte a questão objeto do mandado de segurança, mormente em se considerando que se trata de mandado de segurança, objetivando que seja determinado a autoridade coatora que autorize a Impetrante a realizar a prova objetiva do cargo de conselheira tutela, prevista para ser realizada no dia 21 de julho de 2019

Assim, não implica, necessariamente, em perda do objeto do mandado de segurança e não impossibilita a apreciação de mérito, pois a cognição exarada em sede de liminar/antecipação de tutela é sumária, tem natureza precária e enseja juízo provisório, podendo ser revogada a qualquer momento, não prescindindo, assim, de posterior confirmação em decisão definitiva.

Ao conceder a liminar, o Juiz de 1º Grau apenas verifica a fumaça do bom direito e o perigo na demora. O direito efetivamente violado, é de ser verificado e confirmado no julgamento de mérito da ação mandamental. Por isso, seu cumprimento não leva à extinção do processo pela perda de objeto.

Nesse sentido é a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO. PENDÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO. PERDA DE OBJETO DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA VISTORIA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DEFERIMENTO.

1.
Embora o objeto da ação mandamental seja apenas a realização de vistoria para a renovação de alvará sanitário, tendo ela se efetivado em razão do cumprimento de ordem liminar, não há falar em perda de objeto (...)

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70059292599, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 11/6/2014). (Negritei)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ITAQUI. ELEIÇÕES PARA CONSELHEIRO TUTELAR. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE MÍNIMA. LIMINAR DEFERIDA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.

O cumprimento da decisão que defere a liminar não implica perda do objeto da demanda, a qual somente estaria caracterizada caso o bem tutelado fosse obtido sem necessidade de provimento judicial
. Atestado de conclusão de ensino médio suficiente a demonstrar que a impetrante preencheu o requisito da escolaridade mínima para o cargo de conselheiro tutelar exigido pelo edital do certame. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70038843009, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 21/10/2010). (Negritei)

Quanto ao mérito propriamente dito, tenho que é de ser confirmada a sentença em reexame necessário.

Isso porque,
a Administração Pública deve ponderar o potencial do impacto do registro da demanda cível na idoneidade moral do candidato, consoante o princípio da razoabilidade, com o escopo de avaliar se as ações distribuídas efetivamente apresentam caráter desabonador.

Em outras palavras, a eventual inidoneidade moral deve ser analisada de forma ampla, considerando-se toda a documentação apresentada e a natureza das ações nas quais o candidato figure como parte, uma vez que a simples existência de ações de natureza cível de caráter patrimonial não caracteriza, por si só, conduta desabonadora da Impetrante, ora Interessada, não podendo ter o condão de determinar a exclusão do candidato do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade.

Além do mais, no caso concreto, não restou explicitado de que maneira a propositura da demanda cível constantes da Certidão Positiva de Distribuição (ações cíveis) apresentada pela Impetrante afetaria a sua idoneidade moral de modo a justificar o indeferimento do registro da sua candidatura.

Desse modo,
a simples existência de ação cível de caráter patrimonial, sem qualquer juízo de valor quanto à sua repercussão sobre a idoneidade moral do candidato, não pode ser erigida a fator determinante da sua exclusão do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. CANDIDATURA INDEFERIDA SOB O ARGUMENTO DE PENDÊNCIA JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL NÃO MACULA IDONEIDADE DO CANDIDATO PARA ASSUNÇÃO DO CARGO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1- "
A exigência da documentação referida no Edital do certame para eleição de membro do Conselho Tutelar, tem por o objetivo verificar a incompatibilidade do candidato para o cargo, à luz do inciso I do art. 133 do ECA
." (Acórdão n.929507, 20150020240842AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 19/4/2016. Pág: 369).

2 -
A idoneidade do futuro Conselheiro Tutelar deve ser aferida sobre requisitos que realmente possam ser incompatíveis com a função a ser exercida, razão pela qual a ação cível de cobrança de cheques em tramitação em Juizado Especial Cível contra o impetrante não macula qualquer prestação de serviço como membro do Conselho Tutelar
.

3- Remessa Oficial conhecida e desprovida para manter a sentença de primeiro grau.

(Acórdão 948920, 20150111052895RMO, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 24/6/2016. Pág: 207/216). [Destaquei]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial, em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021